Tribunal: STF
Processo: RMS 31973
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. INCORPORAÇÃO DE ‘QUINTOS’. ATO CAUTELAR DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL: AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO E NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO: DESCABIMENTO. PODER GERAL DE CAUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ART. 45 DA LEI 9.784/1999). SITUAÇÃO DISTINTA DA ANALISADA NOS PRECEDENTES INVOCADOS. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.